Tribunal: TJDFT
Processo: 0737505-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737505-12.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA, EVERALDO ROSA DE JESUS ALMEIDA AGRAVADO: ESPÓLIO DE: JOSE MARIA PEREIRA DE ALMEIDA, LUIZA BORGES PEREIRA DE ALMEIDA, LEILA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA AGRAVADO: ELISSANDRA ROSA DE JESUS ALMEIDA, MARIA DA CONCEICAO LOPES PERREIRA DA SILVA, SONIA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA DA SILVA DESPACHO Ciente da manifestação de Everaldo Rosa de Jesus Almeida ao despacho ID 79516713. Intime-se o agravante Erivelton Rosa de Jesus Almeida para, querendo, manifestar-se acerca do pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé formulado na petição ID 79815938, nos termos dos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília, 9 de janeiro de 2026. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator